Tribunal: TJMT
Processo: 0036468-71.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036468-71.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), GERENTE DE CONTROLE INFORMATIZADO DE TRANSITO DA SEFAZ-MT (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE BAIXA DA GTM - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 124, I, DO CTN) – INSERÇÃO DO CONTRIBUINTE EM REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP) - LEGALIDADE
–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE BAIXA DA GTM - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 124, I, DO CTN) – INSERÇÃO DO CONTRIBUINTE EM REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP) - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO - RECURSO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

Ante a ausência de pessoa expressamente designada por lei para responder pelo descumprimento da obrigação acessória, o adquirente da mercadoria deve ser responsabilizado, consoante o ditame do art. 124, I, do CTN.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
.”

Nas razões recursais, sustenta que o acórdão embargado não se manifestou sobre todos os argumentos apresentados pela ora embargante
.

Por fim,
com o objetivo de assegurar o acesso às instâncias superiores, serve o presente para prequestionar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aventados, quais sejam: artigo 5º, LV da Constituição Federal; artigos 114; 115; 122; 124, I; 202; 203 e 146 do Código Tributário Nacional; artigos 18 e 38 da Lei 7.098/1998; artigos 41; 88; 289, inciso III; 290; 313 e 444 do RICMS/MT (Decreto 1944/89); artigos 35; 45, inciso I, alínea “i”, da Lei 7.089/98 e Portarias Circulares 65/92 e 100/96
(id. 94791494).

Contrarrazões (id. 96951484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Alega a Embargante que o acórdão foi omisso,
pois,
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual. Ressaltou, que na situação ora submetida à apreciação foi rejeitado o recurso interposto pela Embargante, sem enfrentamento de todas as questões levantadas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito
.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que a Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pela Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:

“(....)
No mais, mostra-se pertinente analisar o reexame necessário primeiramente, porquanto, dependendo do desfecho, poderá implicar na prejudicialidade do recurso aviado pelo impetrante, já que o pedido de anulação dos TAD’s está fundamentado unicamente nos reflexos da anulação da Notificação de Lançamento nº 320672/693/7/2011 pelo juízo
a quo
.

Logo, se faz imperiosa a análise quanto à legalidade da Notificação nº 320672/693/7/2011, fundamentada no descumprimento de obrigação acessória (baixa da GTM nº 266856-UOF-1), para então aferir a higidez dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados em momento posterior à imputação da multa.

A impetrante, em sua peça inaugural, argui a nulidade da notificação, alegando erro na determinação do sujeito passivo, porquanto, na sua concepção, a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente ao transportador, por ter dado causa à infração. Em razão da nulidade atribuída à notificação, pede que sejam desconstituídos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados em decorrência da multa acessória (objeto da notificação).

Contudo, sem adentrar na análise acerca da responsabilidade pelo débito tributário, o juízo
a quo
declarou a nulidade da aludida notificação, com base nos seguintes fundamentos:

“
fora suspenso o crédito tributário em tela por meio da liminar concedida no mandado de segurança de código nº 724365
em trâmite perante a 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital referente ao crédito discutido nestes autos (fls. 62/78).

Assim sendo,
a cobrança consubstanciada na notificação nº. 320672/693/7/2011 é indevida, eis que o exercício do Fisco de lançar o crédito encontra-se suspenso
consoante o ditame do art. 151, IV, do CTN.”
(destaquei)

No entanto, em consulta aos autos do Mandado de Segurança n. 20020-23.2011.811.0041 (Código 724365), verifica-se que somente as Notificações nº. 67294/693/7/2011 e 67343/693/7/2011 foram objeto de discussão judicial, não havendo, portanto, falar em suspensão do crédito tributário constante da Notificação nº 320672/693/7/2011, porquanto não foi abrangida no
mandamus
a que se refere o magistrado de piso.

Vejamos a parte dispositiva da decisão liminar exarada nos autos do Mandado de Segurança n. 20020-23.2011.811.0041 (Código 724365):

“Posto isto,
DEFIRO
o pedido liminar para, nos termos do art. 151, IV, do CTN, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante das
Notificações nº 67294/693/7/2011 e 67343/693/7/2011
, assim também para ordenar que a autoridade coatora se abstenha de suspender do credenciamento da empresa como substituto tributário em razão desses débitos.”
(destaquei)

Sendo assim, necessário um breve retrospecto acerca dos fatos, para aferir a legitimidade ou não da aludida notificação.

Consta dos autos que a empresa impetrante, na data de 24/04/2007, adquiriu junto à empresa Sauder Equipamentos Industriais Ltda., sediada no Estado de São Paulo, o equipamento industrial “Forno de Tratamento Térmico”, no valor de R$830.000,00 [oitocentos e trinta mil reais], a ser remetida para sua fábrica localizada na Zona Franca de Manaus/AM [dados constantes da Nota Fiscal nº. 002073], e cujo transporte coube à empresa Nova Era Logística Transporte.

Apura-se do referido documento fiscal que o equipamento teve saída registrada em 30/04/2007 e recepcionado em 18/05/2007, consoante faz prova a Declaração de Ingresso emitido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, também confirmado por meio dos dados constantes do conhecimento de transporte.

Ademais, observa-se que, para chegar ao seu destino o equipamento industrial em testilha transitou pelos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, sendo que nesta unidade federativa adentrou em 07/05/2007, com saída registrada em 09/05/2007.

Ocorre que, passados aproximadamente quatro anos do trânsito da mercadoria no Estado mato-grossense, mais precisamente na data de 29/06/2011, a impetrante foi surpreendida com a Notificação nº. 320672/693/7/2011, visando a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória (baixa da GTM nº 266856-UOF-1), no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais).

Ato contínuo, em razão do lançamento tributário, iniciou-se a cobrança antecipada e por estimativa do ICMS incidente sobre as operações realizadas dentro do Estado do Mato Grosso, conforme Resolução n. 07/2008-SARP.

Pois bem.

Frisa-se que, conforme se extrai da inicial do mandado de segurança, a insurgência da impetrante não se volta contra o cabimento da multa acessória em si, mas apenas em relação ao sujeito passivo da obrigação, já que, por se tratar de multa por ausência de baixa na GTM, a responsabilidade deveria ser atribuída ao transportador, e não ao adquirente da mercadoria.

Sobre o tema, o inciso IV do art. 18 da Lei 7.098/1998, com redação vigente à época dos fatos, dispunha o seguinte acerca da responsabilidade do transportador pelo pagamento do imposto e acréscimos legais. Vejamos:

“Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não

designado no território mato-grossense;

b) que for negociada no território mato-grossense durante o

transporte;

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal;”

Como se vê, à época da ocorrência não constava do rol taxativo supra qualquer disposição imputando a responsabilidade, ao transportador, pelo transporte de mercadoria com documento fiscal sem a aposição de carimbo no corpo da Nota Fiscal ou a baixa eletrônica por ocasião da saída do veículo do Estado de Mato Grosso.

Tal hipótese somente foi acrescentada ao inciso IV do art. 18 da Lei 7.098/98 em 29/10/2019, através da Lei n. 10.978, que incluiu as letras ‘e’ e ‘f’ à norma legal. Vejamos:

“
e) que transportar com documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, quando exigido na legislação;
(Acrescentada pela Lei 10.978/19)

f) ou o bem objeto de remessa expressa internacional porta a porta que transportar na condição de empresa de courier; (Acrescentada pela Lei 10.978/19)”
(destaquei)

Assim sendo, o artigo 124 do Código Tributário Nacional prevê que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei.

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Logo, ante a ausência de pessoa expressamente designada por lei para responder pelo descumprimento da obrigação acessória em comento, a impetrante é quem deve ser responsabilizada na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, consoante o ditame do art. 124, I, do CTN.

Dessa forma, constatada a licitude da multa acessória imputada à impetrante, é o caso de reforma da sentença que declarou a sua nulidade.

Assim, como o recurso da impetrante/apelante Moto Honda da Amazônia Ltda., objetiva a nulidade de todos os TAD’s, ao fundamento de terem originados da Notificação nº 320672/693/7/2011 (inicialmente declarada nula pelo magistrado de piso), tem-se que, com a manutenção da multa acessória e, consequentemente, da notificação, reputar-se-ão válidos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados em decorrência da cobrança antecipada e por estimativa do ICMS incidente sobre as operações realizadas dentro do Estado do Mato Grosso, conforme Resolução n. 07/2008-SARP.

Isso porque, não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no tocante à legalidade/constitucionalidade da Resolução 007/2008-SARP, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP)– LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SEM NOTIFICAR O CONTRIBUINTE E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ILICITUDE – VÍCIOS NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO CONSTATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A ESSES CRÉDITOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

A legislação tributária autoriza a realização de lançamento por meio de notificação eletrônica, prevista no artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 e artigo 467-A do RICMS, desde que tenha certeza do recebimento da notificação pelo Contribuinte.

A existência de vício no lançamento importa em inocorrência da constituição válida do crédito tributário.

Reconhecida a ilegalidade nos lançamentos, não pode a autoridade fiscal negar a emissão de certidão de regularidade fiscal em relação a esses créditos.

Presente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

Sentença que concedeu a segurança ratificada.”
(TJ-MT – APL: 0008628-23.2010.811.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento 10/03/2020, Data da Publicação: 16/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº 007/2008 – SARP)– LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – INCLUSÃO AUTOMÁTICA – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Recurso Desprovido.”
(TJ-MT 00178368920148110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)

Com essas considerações,
não conheço
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso. Em sede de reexame,
retifico a sentença de piso para denegar a segurança
, ante a legalidade da Notificação nº 320672/693/7/2011. Via de consequência,
nego provimento
ao recurso interposto por Moto Honda da Amazônia Ltda
.
(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca a Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021